Tribunal: TJDFT
Processo: 0723793-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723793-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LIVIA SILVA PACHECO AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LIVIA SILVA PACHECO em face de decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em ação de conhecimento 1051676-87.2023.4.01.3400 ajuizada em desfavor de UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (certidão de ID 47941928). É o breve relato. Decido. O recurso não deve ser conhecido por sua inadmissibilidade. A parte recorrente se insurge contra decisão proferida pelo juízo federal. E isto o que dispõe a Constituição Federal: “Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: (...) II) julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. ( ) Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I) as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; ( )”. Evidenciada a incompetência desta Turma Cível para processar e julgar o recurso, impõe-se seu não conhecimento, ante a manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se a agravante. Após, tudo certificado, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora